Tribunal: TJSP
Processo: 1000622-21.2019.8.26.0059
Classe: Apelação Cível / Dano Ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO CLANDESTINO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DO PARQUET. ACOLHIMENTO PARCIAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO LOCAL EM SEU DEVER CONSTITUCIONAL DE EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL E URBANÍSTICO. RESPONSABILIDADE PREVISTA NOS ARTIGOS 2o E 5o DA LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO, 40 DA

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO CLANDESTINO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DO PARQUET. ACOLHIMENTO PARCIAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO LOCAL EM SEU DEVER CONSTITUCIONAL DE EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL E URBANÍSTICO. RESPONSABILIDADE PREVISTA NOS ARTIGOS 2o E 5o DA LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO, 40 DA LEI No 6.766/79, 3o, IV, DA LEI N° 6.938/81 E 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPRESSÃO INDEVIDA DE VEGETAÇÃO. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO AMBIENTAL E REGULARIZAÇÃO DO PARCELAMENTO IRREGULAR. DEVER DO MUNICÍPIO DE FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS AO LOTEADOR. INDENIZAÇÃO, CONTUDO, INDEVIDA. IRREVERSIBILIDADE DOS PREJUÍZOS AO MEIO AMBIENTE NÃO DEMONSTRADA PELO "PARQUET". PRECEDENTES DA CÂMARA SOBRE O TEMA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.